Tribunal: TJES
Processo: 0006235-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006235-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO

APELADO: SEBASTIAO LEITE PELAES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS. INPC. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. MULTA MORATÓRIA DE 2%. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Sociedade Civil Casas de Educação Colégio Sagrado Coração de Maria contra sentença proferida em ação de cobrança de mensalidades escolares que, embora tenha condenado Sebastião Leite Pelaes e Silvana da Silva Fidalgo ao pagamento de R$ 26.940,10, fixou a incidência de correção pelo INPC até a citação e, a partir de então, juros moratórios pela taxa SELIC, em razão do art. 406 do Código Civil; a apelante requer a reforma dos consectários para prevalecer a Cláusula 3ª, item 3.5, do contrato, com INPC, juros de 1% ao mês e multa de 2%, tendo os apelados permanecido reveles e sem contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, diante de cláusula contratual expressa de correção monetária e juros de mora (INPC e 1% ao mês, além de multa de 2%), deve ser afastada a taxa SELIC aplicada pelo juízo de origem com fundamento no art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato firmado entre as partes (Cláusula 3ª, item 3.5) prevê expressamente, para o inadimplemento, atualização pelo INPC-IBGE, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%.

O princípio da autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato impõem a observância dos encargos livremente pactuados, inexistindo, no caso, demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva.

O art. 406 do Código Civil tem caráter subsidiário e somente incide quando os juros não são convencionados ou quando convencionados sem taxa estipulada, hipótese diversa da verificada nos autos.

A substituição dos encargos convencionados (INPC e juros de 1% ao mês) pela SELIC, sem fundamento de ilegalidade da pactuação, contraria a segurança jurídica e a disciplina contratual ajustada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo previsão contratual expressa de correção monetária e juros de mora, aplicam-se os encargos pactuados, afastando-se a taxa SELIC.

O art. 406 do Código Civil possui aplicação subsidiária e não prevalece sobre estipulação contratual clara quanto à taxa de juros e ao índice de correção.

A intervenção judicial para substituir encargos moratórios convencionados exige demonstração de abusividade ou excesso, inexistente quando o contrato estipula INPC, juros de 1% ao mês e multa de 2% e não há impugnação válida nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: não há indicação específica de precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0006235-14.2020.8.08.0024
.

APELANTE:
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA
.

APELADO
S
: SEBASTIÃO LEITE PELAES
E
SILVANA DA SILVA FIDALGO
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Tra
ta-se de recurso de apelação interposto por
Sociedade Civil Casas
d
e Educação Colégio Sagrado Coração
d
e Maria em face da sentença que, nos autos da ação de cobrança movida contra S
ebastião Leite Pelaes e Silvana da Silva Fidalgo
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenand
o os réus ao pagamento de débito relativo a mensalidades escolares, porém, determinou a aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros a partir da citação.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à definição dos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, especificamente se deve prevalecer a taxa SELIC fixada pelo juízo originário ou os encargos moratórios expressamente pactuados no instrumento contratual que fundamenta a pretensão de cobrança.

Verifica-se que a relação jurídica entre as partes está consubstanciada no “Contrato Particular de Prestação de Serviços de Educação Escolar”, o qual prevê, em sua Cláusula 3ª, item 3.5, as consequências do inadimplemento das parcelas. Segundo a referida disposição, o atraso no pagamento implica a incidência de: (I) atualização monetária calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE); (II) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e (III) multa moratória de 2% (dois por cento).

É cediço que, no âmbito das obrigações civis, vigora o princípio da autonomia da vontade, materializado pelo brocardo
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, desde que respeitados os limites legais e a função social. Nesse sentido, a intervenção judicial para modificar encargos livremente pactuados pressupõe a demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva, circunstâncias que não se vislumbram na espécie, especialmente diante da revelia dos apelados, que nem sequer contestaram a validade das cláusulas contratuais.

No que se refere à aplicação da taxa SELIC, fundamentada pelo magistrado de primeiro grau no artigo 406 do Código Civil, impõe-se destacar que referida norma possui caráter nitidamente subsidiário. O dispositivo em questão estabelece que a taxa legal de juros de mora será aquela em vigor para o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional apenas quando os juros “não forem convencionados” ou o forem “sem taxa estipulada”.

Dessa forma, havendo previsão contratual expressa e clara acerca dos índices de correção monetária e da taxa de juros de mora a serem aplicados em caso de inadimplência, deve-se prestigiar a vontade das partes em detrimento da regra legal genérica. A substituição do INPC e dos juros de 1% ao mês pela taxa SELIC, sem qualquer fundamentação que aponte ilegalidade na pactuação originária, viola a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos.

Ademais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que, em se tratando de obrigação líquida e certa com encargos convencionados, a correção monetária e os juros moratórios devem observar os parâmetros estabelecidos no título, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor inadimplente.

Portanto, constatada a existência de cláusula contratual prevendo encargos moratórios em patamares legais e usuais para o mercado de serviços educacionais, a reforma da sentença é medida que se impõe para que o débito seja atualizado conforme estipulado no instrumento firmado entre os litigantes.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
reformar parcialmente a sentença e determinar que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além da multa de 2% (dois por cento) já pactuada, afastando-se a incidência da taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.